Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no artigo 5o, LXXIV, prevê assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC admite o indeferimento do pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
5. No caso concreto, o agravante não demonstrou sua hipossuficiência econômica, possuindo renda superior ao critério objetivo de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência se houver indícios de capacidade econômica."